Tribunal: TJDFT
Processo: 0742653-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742653-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO PINHEIRO PEREZ AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Leonardo Pinheiro Perez (requerido), contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada pelo Banco Itaucard S.A., processo n. 0728150-03.2022.8.07.0003, na qual deferiu a liminar. No ID 43815156, esta Relatoria indeferiu a liminar. Compulsando os autos de origem, constata-se que no dia 15/03/2023 o MM. Juiz de Direito proferiu sentença de mérito. Confira-se: “(...) Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido principal, para consolidar a posse e propriedade do bem alienado, cuja apreensão torno definitiva, em favor do autor. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Despesas Processuais e Honorários Advocatícios. Ante o princípio da causalidade, arcará a parte ré com o pagamento das custas e honorários, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com espeque no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Contudo, fica suspensa a exigibilidade dessas verbas em face da gratuidade de justiça a ele deferida (art. 98, §3o, do CPC). A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, pois o recurso se mostra manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator